Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA INÓCUA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.

2. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação.

3. Não se mostra razoável a renovação da pesquisa ao sistema INFOJUD, haja vista o pouco tempo decorrido da última consulta realizada para eventual alteração na situação econômica do executado, bem como a ausência de resultado prático da consulta, tendo em vista não ter escoado ainda o prazo para entrega da declaração de importo de renda referente ao exercício de 2019.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.